Tribunal: TJSP
Processo: 1505292-72.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Apelação. Roubo. O acusado avistou a vítima, que caminhava em via pública, portando uma bolsa. ISAAC, então, aproximou-se de bicicleta da ofendida e, agindo com violência, puxou a bolsa que Victória portava. Na sequência, a vítima tentou impedir a subtração e passou a puxar a referida bolsa. No entanto, após breve disputa pela posse do bem, o réu logrou êxito em retirá-lo da vítima, apoderando-se

Ementa:
Apelação. Roubo. O acusado avistou a vítima, que caminhava em via pública, portando uma bolsa. ISAAC, então, aproximou-se de bicicleta da ofendida e, agindo com violência, puxou a bolsa que Victória portava. Na sequência, a vítima tentou impedir a subtração e passou a puxar a referida bolsa. No entanto, após breve disputa pela posse do bem, o réu logrou êxito em retirá-lo da vítima, apoderando-se da res, dentro da qual retirou a importância de R$ 400,00. Denunciado detido em flagrante um mês após os fatos, por ocasião de outro roubo, valendo-se do mesmo modus operandi. Vítima procedeu ao reconhecimento pessoal em sede extrajudicial, indicando, inclusive, que o réu trajava as mesmas vestes. Policiais militares informaram que o acusado não era da cidade, apontando-o como morador de rua. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório que não comporta acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião do antecedente. Conquanto acertada a valoração de referido antecedente como circunstância judicial negativa, aplica-se a fração de um oitavo, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto. Agravante da reincidência incidente à razão de um sexto. Não obstante se tratar de recidiva específica, razoável o recrudescimento à fração adotada pelo decisum, não sendo hipótese de maior reprovabilidade, em especial porque presente apenas uma condenação anterior. Precedentes do STJ. Penas finalizadas em 5 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo defensivo. Negado provimento ao recurso ministerial.